Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO EG. STJ REVISADO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.

I – O depósito para fins de garantia ou decorrente de bloqueio judicial não faz cessar os efeitos da mora, os quais persistirão até a efetiva disponibilização dos recursos para o credor, revisão do Tema repetitivo 677 do eg. STJ no REsp 1.820.963/SP, com acórdão publicado em 16/12/2022.

II – O levantamento de valores depositados judicialmente no cumprimento provisório de sentença depende da prestação de caução, salvo exceções expressamente previstas, nas quais não se insere a hipótese dos autos, arts. 520 e 521, ambos do CPC.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.